Tribunal: STF
Processo: RE 1489208
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL SOBRE SELIC. SUPERAÇÃO DE PRECEDENTE DO STJ. TEMA 962 DE REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Apelação interposta por GMAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPTICOS EIRELI contra sentença que, em ação mandamental, denegou a segurança no qual se impugna a exigência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o PIS e da COFINS sobre os valores relativos à Taxa SELIC incidentes sobre o indébito tributário. 



    2. Esta Turma vinha adotando o entendimento manifestado pelo STJ nos autos do REsp 1.138.695/SC, sob o rito especial dos Recursos Repetitivos, no sentido de que "os juros incidentes na repetição do indébito tributário, inobstante a constatação de se tratarem de juros moratórios, se encontram dentro da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional da empresa a teor art. 17, do Decreto-lei n. 1.598/77, em cuja redação se espelhou o art. 373, do Decreto n. 3.000/99 - RIR/99, assim como o art. 9º, §2º, do Decreto-Lei nº 1.381/74 e art. 161, IV do RIR/99,estes últimos explícitos quanto à tributação dos juros de mora em relação às empresas individuais". Precedentes: PROCESSO: 08146888820194050000, AG - Agravo de Instrumento - , DESEMBARGADOR FEDERAL GUSTAVO DE PAIVA GADELHA (CONVOCADO), 3ª Turma, JULGAMENTO: 14/02/2020; PROCESSO: 08124327520194050000, AG - Agravo de Instrumento - , DESEMBARGADOR FEDERAL MANUEL MAIA (CONVOCADO), 1º Turma, JULGAMENTO: 31/01/2020. 



    3. Ocorre que, em 27/09/21, o STF, em sua composição plenária, ao apreciar o Tema 962 de Repercussão Geral, fixou a tese de que "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição do indébito". 



    4. Considerando o caráter vinculante do mencionado paradigmas, deve referido entendimento ser aplicado ao caso concreto, com a consequente superação da jurisprudência até então consolidada perante o Superior Tribunal de Justiça.



     5. Apelação provida para reformar a sentença e, reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária que autorize a exigência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre os valores relativos à Taxa SELIC incidentes sobre o indébito tributário, bem como declarar o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, nos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação, atualizados pela SELIC, a ser realizada no âmbito administrativo na forma preconizada no art. 74 da Lei 9.430/96, e somente após o trânsito em julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 6º; 153, inciso III, §2º, inciso I; 195, inciso I, alíneas "b" e "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente